Tribunal: TJMT
Processo: 1004648-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004648-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), THIAGO ANDRADE CELESTINO - CPF: 068.030.431-26 (PACIENTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO
RED MONEY
– SUSTENTADA INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – INDIVÍDUO QUE EXERCIA PAPEL DE LIDERANÇA NA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – INEQUÍVOCA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO NÚCLEO DE COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA –
WRIT
DENEGADO.

Perfeitamente cabível, e devidamente fundamentada a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, tendo em vista que ele exercia papel de relevância na organização criminosa denominada Comando Vermelho, uma das mais perigosas do território nacional.

Não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar, quando indiscutivelmente se trata de feito complexo, envolvendo inúmeros acusados, dos quais alguns, mesmo citados, não apresentaram resposta à acusação, e quando não se verifica qualquer desídia da autoridade de origem, que vem apreciando inúmeros e reiterados pedidos das defesas e dando o devido impulsionamento ao feito.

Se o acórdão que revogou a prisão preventiva do corréu se baseou em sua primariedade e no fato de ser ele apontado como membro subalterno da organização criminosa, não há como estender o benefício ao paciente, que integra, supostamente, o núcleo de liderança da facção.

Não h
á cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar, que tem natureza distinta da prisão penal, encontra-se perfeitamente autorizada, consoante disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1004648-28.2020.8.11.0000

Impetrante:
Dr. Angelo Bernardino de Mendonça Júnior

Paciente:
Thiago Andrade Celestino

Autoridade coatora:
Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus,
impetrado pelo Dr.
Angelo Bernardino de Mendonça Júnior
, busca restabelecer o
status libertatis
do paciente
Thiago Andrade Celestino
, tolhido pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora apontada como autoridade coatora.

Segundo os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 27.7.2018, acusado da suposta prática dos crimes descritos no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, artigo 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998.

O impetrante aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto já se encontra segregado há mais de 573 dias, não havendo previsão para o encerramento da instrução criminal, pois alguns dos coacusados ainda nem sequer foram citados, outros não apresentaram resposta à acusação, de modo que a autoridade judiciária apontada como coatora ainda nem designou data para audiência de instrução e julgamento.

Assevera que é nítida
“a falta de zelo”
do magistrado singular na condução do feito, demonstrando negligência aos atos processuais, e que em momento algum a defesa contribuiu para o retardo da marcha processual.

Ademais, o impetrante ressalta que não se fazem presente os requisitos necessárioa para a decretação da medida extrema, sustentando
“que não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial, ou seja, inexiste o periculum libertatis.”
(p. 14).

Por outra vertente, relembra que no julgamento do
habeas corpus
n. 1016333-66-2019, um dos coacusados foi beneficiado com a ordem liberatória, uma vez que esta Corte reconheceu a existência de excesso de prazo da custódia.

Sob a ótica do impetrante, o paciente encontra-se na mesma situação fático-processual do coacusado que alcançou a liberdade ambulatorial, o que torna impositiva a extensão dos benefícios daquele julgado em favor do ora paciente, nos termos do que dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ao fim invoca o princípio da homogeneidade para sustentar que, mesmo em caso de eventual condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado, o que torna descabido manter a prisão cautelar.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de fosse restabelecida imediatamente a liberdade do paciente, aplicando, se necessário, outras medidas cautelares alternativas à prisão.

Ao fim, pede que seja confirmada definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão vista às pp. 187-189 (Id 35058990) e as informações judicias encontram-se encartadas às pp. 196-203, ocasião em que a magistrada singular destaca os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ressaltando que ele faz parte do núcleo de liderança da facção criminosa, e transcreve os motivos pelos quais o feito tramita por demasiado tempo, demonstrando sua considerável complexidade.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Alegação de excesso de prazo. Inexistência. Possibilidade de flexibilização dos prazos processuais diante das peculiaridades de cada caso. Caso relativo a Operação denominada Red Money eivada de complexidade a justificar o elastério. Ausência de descuido por parte do juízo que em percebendo as circunstâncias processuais fez por desmembrar o feito e prosseguir na parte que inclui o paciente. Pedido de extensão não instruído. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, almeja-se no presente
habeas corpus
a revogação da custódia preventiva mantida em desfavor
Thiago Andrade Celestino,
aos argumentos, em síntese, de que ele é mantido segregado por excessivo lapso temporal, bem como não subsistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que ele faz jus à extensão dos benefícios concedidos a outro acusado, e, sob o prisma da proporcionalidade, a mantença da medida extrema é mais prejudicial que a pena a ser imposta em caso de eventual condenação.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Prefacialmente destaco que o caso em comento retrata, novamente, fatos relacionados à denominada operação
“Red Money”,
e, como se sabe, esta Corte já analisou e reanalisou inúmeros outros
habeas corpus
relativos a esta operação.

Com efeito, em relação aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento firmado em outros
writs
, de que a custódia antecipada se tornou impositiva e imprescindível para garantir a ordem pública, e, no caso, estancar as atividades da organização criminosa, precipuamente obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com as movimentações financeiras ilícitas que sustentam, em tese, a facção criminosa chamada “Comando Vermelho”, no Estado de Mato Grosso.

Individualizando a conduta do paciente, percebe-se que a autoridade judiciária apontada como coatora, demonstrou que ele faz parte do núcleo de atuação e liderança do malfadado grupo criminoso, o que reforça a necessidade de manter a medida extrema. (Id 34734967).

Somente por este prisma, é inegável que se encontra configurado o
periculum libertatis
do paciente, de modo que, acaso permaneça solto, poderá facilmente influenciar testemunhas e outros coacusados que ocupavam papel de menor importância na facção criminosa.

Dessarte, não há falar em ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, também mantenho o entendimento de que os prazos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades de cada caso, e, no caso em apreço,
embora realmente haja certo elastério processual, os casos relativos à denominada operação
Red Money
revelam exacerbada complexidade, tendo em vista os inúmeros acusados, o que por si só, já demanda maior lapso temporal para a conclusão da instrução.

Ademais, como
é de conhecimento desta Corte, vários acusados

têm, reiteradamente, interposto infinitos pedidos de revogação da prisão, de substituição por prisão domiciliar, de substituição por medidas alternativas à prisão, além de outros pedidos incidentais. A meu ver, tais circunstâncias, por si só, já justificam o retardo da marcha processual, mormente porque não é possível que de um dia para outro a juíza
a quo
consiga analisar tantos pedidos, dentre os quais, data vênia, alguns totalmente descabidos, que apenas procrastinam o andamento processual.

Portanto, com essas considerações, não vejo que o elastério processual, embora exista, seja advindo exclusivamente de desídia da magistrada singular, e tão pouco há falar que o feito se encontra indevidamente paralisado. Ao contrário, como destacou a magistrada, ela inclusive providenciou o desmembramento do feito em relação aos demais réus inertes, para buscar maior celeridade ao trâmite processual.

No que diz respeito ao pedido de extensão dos benefícios concedidos em outro
habeas corpus
, ao coacusado João Bosco, melhor sorte não assiste ao peticionante, a uma porque nem sequer trouxe aos autos o conteúdo da decisão mencionada, e, a duas, não elucidou em que consistiria
a hipótese de idêntica situação fático-processual deste com aquele, ou seja, apenas invocou
a linha intelectiva prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, mas nada esclareceu a este respeito.

Apesar de esta Segunda Câmara Criminal ter conhecimento de aspectos fáticos e circunstanciais que envolve a chamada operação “Red Money”, em razão de inúmeros outros
habeas corpus
impetrados, em benefício de corréus, não é meu dever, como relator, buscar elementos de provas ou documentos para a análise da controvérsia submetida na impetração.

Seja como for, ao menos pelos documentos que instruem a impetração é possível verificar, como já dito anteriormente, que, a princípio, existe certa diferença subjetiva entre os acusado, pois o paciente faz parte do núcleo da liderança da malfadada organização criminosa.

Assim sendo, evidente que o paciente não faz jus à extensão dos benefícios daquele julgado.

Por derradeiro, quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, é de conhecimento pleno que a prisão cautelar não se confunde com a prisão penal, sendo perfeitamente possível em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, conforme regra instituída no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem manejada em benefício de
Thiago Andrade Celestino.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Thiago Andrade Celestino
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado a paciente.

Relatou que a prisão preventiva da paciente foi decretada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em decorrência da denominada “
Operação Red Money
”.

Explicitou que o que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto já se encontra segregado há mais de 573 (quinhentos e setenta e três) dias, não havendo previsão para o encerramento da instrução criminal, pois alguns dos coacusados ainda nem sequer foram citados, outros não apresentaram resposta à acusação, de modo que a autoridade judiciária apontada como coatora ainda nem designou data para audiência de instrução e julgamento.

Asseverou que é nítida “a falta de zelo” do magistrado singular na condução do feito, demonstrando negligência aos atos processuais, e que em momento algum a defesa contribuiu para o retardo da marcha processual.

Afirmou, ainda, que não se fazem presente os requisitos necessário para a decretação da prisão preventiva, sustentando
“que não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial, ou seja, inexiste o periculum libertatis.”
(p. 14).

Por fim, aduziu que no julgamento do
habeas corpus
n. 1016333-66-2019, um dos coacusados foi beneficiado com a ordem liberatória, uma vez que esta Corte reconheceu a existência de excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares (id. 34734961).

A liminar foi indeferida, consoante decisão id. 35058990.

As informações da autoridade apontada como coatora forma prestadas (id. 36731974), esclarecendo que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como que o beneficiário faz parte do núcleo de liderança da facção criminosa, e transcreve os motivos pelos quais o feito tramita por demasiado tempo, demonstrando sua considerável complexidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Alegação de excesso de prazo. Inexistência. Possibilidade de flexibilização dos prazos processuais diante das peculiaridades de cada caso. Caso relativo a Operação denominada Red Money eivada de complexidade a justificar o elastério. Ausência de descuido por parte do juízo que em percebendo as circunstâncias processuais fez por desmembrar o feito e prosseguir na parte que inclui o paciente. Pedido de extensão não instruído.
Parecer pela denegação da ordem
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto em judicioso voto denegou a ordem.

Pois bem.

No tocante aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, essa Egrégia Câmara Criminal já reconheceu em outros
writs
a necessidade da segregação cautelar, eis ser imprescindível para garantir a ordem pública, para estancar as atividades da organização criminosa e obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com as movimentações financeiras ilícitas que sustentam, em tese, a facção criminosa chamada “Comando Vermelho”, no Estado de Mato Grosso.

Igualmente, em relação a conduta do paciente, a autoridade judiciária apontada como coatora, demonstrou que ele faz parte do núcleo de atuação e liderança do mencionado grupo criminoso, o que reforça a necessidade de manter a medida extrema. (Id 34734967).

Ademais, é inegável que se encontra configurado o
periculum libertatis
do paciente, de modo que, acaso solto, poderá facilmente influenciar testemunhas e outros coacusados que ocupavam papel de menor importância na facção criminosa.

Quanto ao alegado excesso de prazo,
c
umpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo,
in casu
a
operação Red Money revela exacerbada complexidade, tendo em vista os inúmeros acusados, o que por si só, já demanda maior lapso temporal para a conclusão da instrução.

Ademais, como consignado pelo douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, vários acusados têm, reiteradamente, interposto infinitos pedidos de revogação da prisão, de substituição por prisão domiciliar, de substituição por medidas alternativas à prisão, além de outros pedidos incidentais. Assim, tais circunstâncias, por si só, já justificam o retardo da marcha processual, não sendo
o lapso temporal decorrente da indolência judiciária.

Outrossim, magistrada destacou que inclusive providenciou o desmembramento do feito em relação aos demais réus inertes, para buscar maior celeridade ao trâmite processual.

Consta do extrato do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça que o feito originário (Código 540068) foi desmembrado nos autos (Códigos 607305, 607306, 607308, 614957, 614958) todos referente a “Operação Red Money”, bem como o feito se encontra com mais de 13 (treze) processos apensos.

Quanto ao pedido de extensão dos benefícios concedidos em outro
habeas corpus
n. 1013846-26.2019.8.11.0000, ao coacusado João Bosco de Campos e
habeas corpus
n. 1016333-66.2019.8.11.0000, a coacusada Joquebede Feltrin Medeiros, divirjo do douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, quanto a possibilidade de buscar elementos de provas ou documentos para a análise da controvérsia submetida na impetração.

Destaco, ainda, que no
habeas corpus
n. 1013846-26.2019.8.11.0000, ao coacusado João Bosco de Campos a ordem foi concedida, em voto divergente por mim prolatado, no qual reconheci certo elastério no lapso temporal da instrução criminal e porque o coacusado não fazia parte do núcleo central da organização criminosa no qual restou, assim, ementado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2o, § 3o, DA LEI No 12.850/2013, C/C ART. 1o, §1o, II, E §4o, DA LEI No 9.613/98 E ART. 69 DO CP – NEGATIVA DE ENVOLVIMENTO NOS FATOS, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
WRIT
ANTERIOR – REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS E PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – FEITO DE GRANDE COMPLEXIDADE – NÚMERO EXCESSIVO DE RÉUS – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – OMISSÃO JUDICIÁRIA NA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA SE GARANTIR CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF E ART. 80 CPP – BENEFICIÁRIO, EM TESE, NÃO INTEGRANTE DO COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE PERDURA POR MAIS DE 400 DIAS SEM O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DE SUA DEFESA PARA A DEMORA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO CONCEDIDO.

Não comporta conhecimento matéria objeto de
habeas corpus
anterior, por configurar mera repetição de argumentos já examinados por esta Corte de Justiça.

A configuração de excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais e deve ser aferida tendo em vista as particularidades de cada caso. Trata-se de feito complexo, com diversos fatos delituosos a apurar e número excessivo de pessoas denunciadas, no entanto, não se pode permitir omissão judicial na tomada de providências necessárias para se imprimir celeridade à persecução penal, notadamente em relação a réu segregado cautelarmente por mais de um ano e cuja defesa não se mostrou como provocadora ou coadjuvante da demora para o início da persecução penal.

Já no
habeas corpus
n. 1016333-66.2019.8.11.0000, a coacusada Joquebede Feltrin Medeiros a ordem foi concedida, eis que a mesma não fazia parte do núcleo da organização criminosa, vejamos:

HABEAS CORPUS
– CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE CAPITAIS – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – POSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS ANÁLOGAS – EXCESSO DE PRAZO – EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA O ELASTÉRIO DA MARCHA PROCESSUAL – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À BENEFICIÁRIA – PACIENTE PRIMÁRIA E QUE NÃO FAZ PARTE DO NÚCLEO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM CONCEDIDA.

Se o acórdão que revogou a prisão preventiva do corréu se baseou em sua primariedade e no fato de ser ele apontado como membro subalterno da organização criminosa, é imperiosa a extensão do benefício à paciente, que não ostenta antecedentes criminais e está na mesma situação processual.

Comprovado que a paciente permanece segregada há mais de 1 ano e 3 meses, sem que se tenha encerrado a instrução processual em relação a ela, não se afigura razoável a manutenção da gravosa medida, haja vista que não ostenta antecedentes criminais e não ocupa qualquer posição de liderança na organização criminosa.

Em relação ao paciente o Ministério Público ao oferecer a denúncia não o apontou como
liderança coletiva
, ou seja, no núcleo da atividade, mas sim no tópico dos
demais responsáveis
relatando a conduta nos seguintes termos:

“... Os denunciado
Thiago Andrade Celestino
, vulgo ‘
Bocão’
, e Gleison da Cruz Pereira, vulgo ‘Siri’, são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis pela ‘disciplina de rua’. Atuando dessa forma, suas funções consistem em promover ‘caixinha’ para o recolhimento de valores exigidos pela facção para o cadastro e funcionamento de bocas de fumo no município de Rondonópolis e região, estando, portanto, subordinados aos codenunciados Francisco e Ana Maria...”

Portanto, muito embora tenha sido na intitulada “denúncia 1”, o beneficiário não pertence ao núcleo da organização criminosa, igualmente àqueles em que fora concedida a ordem.

Entretanto, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso observei que o paciente possui um
processo executivo de pena (n. 0013277-78.2018.8.11.0064), originário da condenação por tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, da Lei n. 11.343/2006) a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
. Contudo, foi posto em liberdade em 27 de março de 2018.

Desta forma, por este ângulo, o paciente não se encontra em situação análoga ao coacusado João Bosco de Campos e a corré Joquebede Feltrin Medeiros, eis que estes não tinham antecedentes criminais.

Assim sendo, evidente que o paciente não faz jus à extensão dos benefícios daquele julgado.

Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, é de conhecimento pleno que a prisão cautelar não se confunde com a prisão penal, sendo perfeitamente possível em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, conforme regra instituída no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, acompanho ao douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, para denegar a ordem impetrada em favor de
Thiago Andrade Celestino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020